Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724246-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A EMBARGADO: LAUDENISIA OLIVEIRA BARROS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 14454046) opostos em face do acórdão de ID 14230750, o qual deu provimento ao recurso para reformar a decisão singular. Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (art.1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, , 25 de março de 2020 13:33:44. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador